Tribunal: STF
Processo: ARE 1432059
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMENTA: REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVASÃO E OCUPAÇÃO DE IMÓVEL DE 57.000 METROS QUADRADOS POR PARTICULARES. REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PELO MUNICÍPIO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CONVERTIDA EM INDENIZATÓRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ENTE PÚBLICO PELA ÁREA OCUPADA. PROXIMIDADE DO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. SUSPENSÃO. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL REFERENDADA.